Tribunal: TJES
Processo: 5007049-38.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007049-38.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RECORRIDO: MARIA ALBIA FRANCISCO PEDROSO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Maria Albia Francisca Pedroso em face do Instituto Ensinar Brasil, na qual a autora alegou que foi induzida a erro ao contratar curso de pós-graduação ofertado pela ré antes da conclusão de sua graduação em Pedagogia, tendo frequentado o curso entre março e novembro de 2017. Sustenta que, embora tenha recebido o certificado, o referido documento foi recusado por seu empregador em razão do curso ter iniciado antes da colação de grau, o que invalidaria o título. Afirmou que isso ocasionou prejuízos materiais, pois deixou de receber o valor correspondente ao adicional por titulação, além de ter arcado com custos indevidos, e danos morais em virtude do abalo emocional e frustrações decorrentes do ocorrido.

A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.054,60 a título de lucros cessantes, com correção monetária desde fevereiro de 2020, R$ 1.074,00 a título de danos materiais, com correção desde o desembolso, e R$ 8.000,00 a título de danos morais, com correção e juros desde o arbitramento. O Juízo entendeu configurada a falha na prestação do serviço educacional, diante da ausência de comprovação por parte da ré de que teria alertado a autora quanto à impossibilidade legal de início de curso de especialização antes da conclusão da graduação. Houve também o reconhecimento do nexo causal entre a irregularidade no certificado e os prejuízos financeiros e morais suportados pela autora.

Inconformado, o Instituto Ensinar Brasil interpôs recurso inominado, alegando que a sentença incorreu em error in judicando. Sustentou que não houve falha na prestação dos serviços, pois teria oferecido um curso de extensão durante os últimos meses da graduação da autora, sendo que posteriormente ela teria cursado regularmente a especialização. Argumentou que o certificado emitido contém erro material quanto à data de início, facilmente corrigível, e que os serviços foram prestados integralmente. Contestou ainda a existência de danos materiais e morais, afirmando que os prejuízos alegados são hipotéticos e não comprovados, e que não houve má-fé por parte da instituição.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a autora rebateu integralmente os argumentos recursais, reafirmando a veracidade dos fatos e a existência de danos efetivos. Defendeu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, destacando que a documentação anexada demonstra de forma inequívoca a data de início da pós-graduação antes da conclusão da graduação, bem como a diferença salarial não percebida por conta da recusa do certificado pela Prefeitura da Serra. Alegou, ainda, que outros alunos foram igualmente prejudicados em circunstâncias similares, demonstrando prática reiterada da instituição.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar. A sentença proferida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a falha na prestação do serviço educacional por parte da instituição de ensino recorrente.

A controvérsia gira em torno da oferta de curso de pós-graduação à recorrida antes da conclusão de sua graduação, fato que comprometeu a validade do certificado emitido pela própria recorrente. Embora a instituição afirme que o curso seria de extensão inicialmente, não há nos autos qualquer comprovação de que tal distinção tenha sido informada de maneira clara, precisa e prévia à aluna, tampouco de que o início das aulas estaria condicionado à conclusão da graduação. Ausente tal orientação, presume-se legítima a expectativa da aluna quanto à regularidade do curso e à validade do título emitido.

A falha na informação adequada sobre as características e requisitos legais do curso ofertado configura evidente violação ao dever de boa-fé objetiva e ao princípio da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III e art. 31), e teve como consequência a recusa do certificado pelo órgão empregador da recorrida, o que lhe causou prejuízo patrimonial e moral.

O recurso interposto não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da sentença. Pelo contrário, a alegação de que se trataria de mero erro material no certificado apenas reforça a tese de falha na prestação do serviço, pois tal erro, por si só, foi suficiente para impedir o recebimento da remuneração correspondente ao título de pós-graduação, gerando os prejuízos enfrentados pela autora.

No tocante aos lucros cessantes, o valor arbitrado encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, que demonstram a diferença entre a remuneração de professor graduado e professor pós-graduado na rede pública. A quantia fixada (R$ 8.054,60) representa com exatidão o prejuízo econômico da autora, devidamente comprovado, e encontra respaldo na jurisprudência que admite a compensação por perda salarial decorrente de impedimento administrativo irregular.

De igual modo, os danos materiais no valor de R$ 1.074,00, relativos aos valores pagos pelo curso, e os danos morais arbitrados em R$ 8.000,00, foram fixados com base na extensão do dano, frustração da legítima expectativa da consumidora, abalo emocional e repercussões no exercício de sua profissão. Os montantes estão em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando excessivos ou desprovidos de amparo fático.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)